Tribunal: TJBA
Processo: 0756175-38.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756175-38.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALUGA SOM SERVICOS E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação do Município de Salvador, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal em razão do baixo valor do crédito, sob fundamento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão posta em discussão diz respeito a válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação do ente público exequente, à luz do Tema 1184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando não precedida de medidas administrativas de cobrança prévias. 4. A tese firmada também assegura aos entes federados, nas ações em curso, a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção das providências administrativas necessárias. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a possibilidade de suspensão do processo e a adoção de medidas para localização de bens do devedor. 6. E o art. 10 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes a prévia manifestação sobre fundamentos relevantes à decisão, vedando decisões surpresa. 7. Nesse contexto, a extinção da execução fiscal sem prévia intimação do Município exequente viola o princípio da não surpresa e o dever de cooperação processual. 8. ausência de intimação impede o exercício do direito de manifestação e eventual adoção das medidas administrativas exigidas, comprometendo a validade do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, exige a prévia intimação do ente exequente para manifestação e eventual adoção de medidas administrativas. 2. O art. 10 do CPC impõe ao julgador o dever de oportunizar o contraditório efetivo antes da prolação de decisão fundada em tese jurídica relevante. 3. A ausência de intimação prévia configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e acarreta a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia; TJMG, Apelação nº 5009679-18.2023.8.13.0317, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 04.07.2024. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0756175-38.2012.8.05.0001 em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, o MUNICÍPIO DO SALVADOR e ALUGA SOM SERVICOS E COMERCIO LTDA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça